Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha da recorrente, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, em razão da não comprovação da regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do FEFC. A recorrente alega que os gastos foram
devidamente demonstrados por meio de recibo idôneo e que a jurisprudência do
TSE admite flexibilidade na forma de comprovação das despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de informações
detalhadas sobre os serviços prestados por cabos eleitorais, contratados com
recursos do FEFC, impede a aprovação das contas de campanha, ainda que o valor
da irregularidade seja diminuto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação de gastos eleitorais com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha exige a identificação integral dos prestadores, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a
justificativa do preço contratado, conforme o art. 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Num. 44722105 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510185928700000043660419
Número do documento: 25091510185928700000043660419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:37:07
4. Ainda que comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de
prestação de serviços, este deve conter o detalhamento do serviço prestado,
inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado.
5.
A
ausência
das
informações
relativas
aos
local(ais)
de
trabalho,
horas
trabalhadas, descrição/especificação das atividades executadas e justificativa do
preço contratado configura irregularidade.
6. Não obstante, em que pese a irregularidade corresponda a 100% do total de
recursos arrecadados na campanha (R$ 1.000,00), o valor diminuto - menor que R$
1.064,10
-
permite
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas de campanha da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar
aprovadas
com ressalvas
as
contas
da
recorrente,
mantendo-se,
porém,
a
determinação de recolhimento de valores ao Tesour

Inteiro teor:
Num. 44722105 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510185928700000043660419
Número do documento: 25091510185928700000043660419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:37:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.253
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600562-
21.2024.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ELENIR MARCIA SANTOS DE SA
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha da recorrente, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, em razão da não comprovação da regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do FEFC. A recorrente alega que os gastos foram
devidamente demonstrados por meio de recibo idôneo e que a jurisprudência do
TSE admite flexibilidade na forma de comprovação das despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de informações
detalhadas sobre os serviços prestados por cabos eleitorais, contratados com
recursos do FEFC, impede a aprovação das contas de campanha, ainda que o valor
da irregularidade seja diminuto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação de gastos eleitorais com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha exige a identificação integral dos prestadores, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a
justificativa do preço contratado, conforme o art. 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Num. 44722105 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510185928700000043660419
Número do documento: 25091510185928700000043660419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:37:07
4. Ainda que comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de
prestação de serviços, este deve conter o detalhamento do serviço prestado,
inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado.
5.
A ausência das informações relativas aos local(ais) de trabalho, horas
trabalhadas, descrição/especificação das atividades executadas e justificativa do
preço contratado configura irregularidade.
6. Não obstante, em que pese a irregularidade corresponda a 100% do total de
recursos arrecadados na campanha (R$ 1.000,00), o valor diminuto - menor que R$
1.064,10
-
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas de campanha da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar
aprovadas
com ressalvas
as
contas
da
recorrente,
mantendo-se,
porém,
a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de informações detalhadas sobre os serviços
prestados por cabos eleitorais, contratados com recursos do FEFC, configura
irregularidade na prestação de contas. 2. O valor diminuto da irregularidade, inferior
a R$ 1.064,10, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, VII, § 12.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº
060315455,
Rel.(a)
Des.
Rodrigo
Otavio
Rodrigues
Gomes
Do
Amaral,
Publicação: DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Rel.(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação:
PSESS,
Data
08/12/2022;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº060057549, Acórdão, Rel.(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação:
DJE, 06/06/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44722105 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510185928700000043660419
Número do documento: 25091510185928700000043660419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:37:07
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELENIR MARCIA SANTOS DE SA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha, relativas às Eleições de 2024, condenando-a ao recolhimento de R$
1.000,00 ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$1.000,00, em sua integralidade financeiros, do
partido político e oriundos do FEFC (ID 44635978).
O parecer conclusivo (ID 128817502) opinou pela desaprovação das contas, diante da ausência
de comprovação quanto à correta aplicação dos recursos do FEFC, sugerindo o recolhimento da
quantia de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional.
Após a juntada de novos documentos pela candidata, foi elaborado novo parecer técnico (ID
129050228), no qual se reconheceu o afastamento da principal irregularidade referente à
utilização dos recursos do FEFC, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
O Juízo a quo considerou que não houve a devida comprovação dos gastos realizados com
recursos do FEFC, diante da ausência de apresentação de documento fiscal idôneo, julgando
desaprovadas as contas apresentadas e determinando a devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional (ID 44636016).
Nas razões do recurso (ID 44636022), a prestadora alega, em síntese que: a) os gastos foram
devidamente comprovados por meio de recibo idôneo apresentado; e b) a jurisprudência do TSE
reconhece a possibilidade de flexibilidade na forma de apresentação desses comprovantes. Ao
final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada,
com a consequente aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44692644), ressaltando que os recibos simples apresentados pela recorrente não se mostram
suficientes para comprovar a regularidade das despesas realizadas com recursos do FEFC,
mantendo-se a necessidade de ressarcimento dos valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha da prestadora e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44722105 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510185928700000043660419
Número do documento: 25091510185928700000043660419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:37:07
A recorrente defende que os gastos foram devidamente demonstrados por meio de recibo idôneo
e que a jurisprudência do TSE admite flexibilidade na forma de comprovação das despesas.
O recurso merece parcial provimento pelas razões a seguir expostas.
No parecer de diligências, foi solicitado à prestadora de contas que apresentasse os documentos
fiscais capazes de comprovar a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
FEFC, referentes ao PIX efetuado em 12/09/2024, no valor de R$ 1.000,00, em favor de Elsa de
Sá Vicentini, CPF 360.602.329-49. Contudo, foram identificadas inconsistências nos gastos
eleitorais custeados com recursos públicos do FEFC, conforme descrito a seguir:
Nada obstante, em que pese o parecer conclusivo de ID 44636012, tenha entendido que os
documentos apresentados pela candidata comprovariam a aplicação regular dos recursos do
FEFC recebidos, observa-se que não constam as seguintes informações obrigatórias: 1) local(is)
de trabalho; 2) horas trabalhadas; 3) descrição ou especificação das atividades executadas; e 4)
justificativa do preço contratado em conformidade com o valor de mercado, conforme se verifica
do ID 44636010):

Num. 44722105 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510185928700000043660419
Número do documento: 25091510185928700000043660419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:37:07
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalisador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do

Num. 44722105 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510185928700000043660419
Número do documento: 25091510185928700000043660419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:37:07
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, com a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)

Num. 44722105 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510185928700000043660419
Número do documento: 25091510185928700000043660419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:37:07
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS
SEM
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022).
Em razões recursais, a recorrente alegou que os documentos teriam sido juntados aos autos,
entretanto não apresentou provas capazes de comprovar os fatos alegados. Conforme indicado
no parecer do Ministério Público, as despesas não foram comprovadas por documentos idôneos,
conforme exigido pela legislação eleitoral, de modo que, apesar do esforço argumentativo da
recorrente, não há nos autos elementos que corroborem suas alegações.

Num. 44722105 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510185928700000043660419
Número do documento: 25091510185928700000043660419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:37:07
Dessa forma, diante da ausência das informações relativas aos local(ais) de trabalho; horas
trabalhadas; descrição / especificação das atividades executadas; e justificativa do preço
contratado conforme preço de mercado, bem como considerando que o pagamento das despesas
foi realizado com recursos do FEFC, mantém-se a irregularidade.
Não obstante, em que pese a irregularidade corresponda a 100% do total de recursos
arrecadados na campanha (R$ 1.000,00), o valor diminuto - menor que R$ 1.064,10 - permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as
contas de campanha da recorrente, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE
DE
GASTOS.
VALOR
DIMINUTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
(...)
5. No caso, o candidato extrapolou o limite em R$ 500,00, correspondente a 20% do
total das despesas de campanha.
6. Todavia, considerando que o valor extrapolado não ultrapassa a baliza de
R$ 1.064,00, considerada diminuta pela jurisprudência do TSE, e que não
houve indícios de má-fé, é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
(...)
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, embora represente
irregularidade, pode ser superada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade quando o valor excedido for diminuto e não houver indícios de
má-fé.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060057549, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane
De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025.)
DISPOSITIVO

Num. 44722105 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510185928700000043660419
Número do documento: 25091510185928700000043660419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:37:07
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por ELENIR MARCIA SANTOS DE SA, para reformar a sentença e
julgar aprovadas com ressalvas as contas da recorrente, mantendo-se, porém, a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600562-
21.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: ELENIR MARCIA SANTOS DE SA - Advogado do(a) RECORRENTE:
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE
IBIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025